Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-10.2010.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
INTERESSADO/APELADO:
FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 24819/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Não ocorre julgamento extra petita quando a determinação de pagamento das vantagens retroativas consiste em consequência lógica do acolhimento do pedido de reintegração aos cargos públicos.
É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
INTERESSADO/APELADO:
FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Proteger o Direito Social a Efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias no Serviço Público Municipal proposta pela FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e pela ADACSE/MT – ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000713-10.2010.8.11.0109 – Cód. 114564), julgou procedente para condenar o Município Apelante: (i) a determinar a reintegração ao seu quadro funcional dos agentes comunitários de saúde submetidos a processo seletivo e que se encontravam em exercício na data fixada pelo parágrafo único do art. 2° da EC 51/2006, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00; (ii) ao ressarcimento de todas as vantagens que possuíam os agentes se estivessem no cargo, devidamente atualizadas e (iii) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
O MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, em suas razões, aduz, preliminarmente, falta de fundamentação e julgamento extra petita no tocante à condenação de ressarcimento das vantagens, visto que não requerido na exordial.
Alega a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 51/2006 diante da quebra do pacto federativo, por invadir competência privativa do Prefeito, e da incompatibilidade com o art. 37, II, da Constituição Federal.
No mérito, reitera a nulidade da sentença por vício extra petita e defende a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à luz da aplicação da teoria da causalidade.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença ou, alternativamente, para que seja afastada a obrigação de ressarcimento e de pagamento dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que a compensação da verba honorária à luz da sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 306 do STJ.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 356v.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 370/374, opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para ser determinada a exclusão da condenação do Município ao pagamento das vantagens que possuíam os agentes se estivessem no cargo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e julgamento extra petita no tocante à condenação ao ressarcimento das vantagens que os agentes possuíam se estivessem no cargo, uma vez que não constou tal pedido na exordial.
Sem razão.
Pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" bem como "entende que não há julgamento extra petita quando há o deferimento do pleito de reintegração do servido ao serviço público e, por consequência, defere-se o pagamento de vantagens pecuniárias decorrentes." Precedentes.” (AgInt no REsp 1582076/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018)
Logo, considerando que a determinação de pagamento das vantagens retroativas consistiu em consequência lógica do acolhimento do pedido de reintegração aos cargos públicos, não há falar em sentença extra petita.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se Reexame com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS e pela ADACSE/MT – ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO julgou procedente para determinar ao Município Apelante a reintegração ao seu quadro funcional dos agentes comunitários de saúde submetidos a processo seletivo e que se encontravam em exercício na data fixada pelo parágrafo único do art. 2° da EC 51/2006, no prazo de 30 dias, bem como condená-lo ao ressarcimento de todas as vantagens que possuíam os agentes se estivessem no cargo e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00.
Pois bem. Não se desconhece o debate doutrinário e jurisprudencial acerca da Emenda Constitucional n. 51/2006, em especial quanto ao parágrafo segundo do seu art. 2°, que assim dispõe:

Art 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação. (destaquei)
No entanto, não vislumbro inconstitucionalidade na norma, na medida em que seu objetivo foi apenas o de criar uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente à sua edição de terem que se submeter a novo exame seletivo, nos moldes exigidos pelo art. 198, §4o, da Constituição Federal, e desde que a seleção a que se submeteram obedeceu os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sem, no entanto, conferir-lhes efetividade ou estabilidade no serviço público, prerrogativa que somente se adquire por meio de concurso público de provas ou de provas, nos termos do art. 37, II, da CF.
E, justamente por tal motivo, faz-se imperiosa a reforma da sentença.
Com efeito, entender que a legislação em comento conferiu estabilidade ou efetividade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, importaria séria burla ao princípio do concurso público.
A propósito, colaciono julgado de minha Relatoria acerca da temática ora em debate:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 - RECURSO NÃO PROVIDO. É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. A Constituição Federal autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais servidores não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa. Recurso não provido. (N.U 0010974-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. A Constituição Federal autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais servidores não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa.
(N.U 0022919-23.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – DIREITO À EFETIVAÇÃO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 – NORMAS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar-se, portanto, em sentença citra petita no particular, pois o Juiz de 1o Grau não deixou de analisar o pedido de efetivação dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias; apenas entendeu ser improcedente o pedido, uma vez que eventual decisão contrária possibilitaria que servidores temporários buscassem de maneira imprópria a mudança de regime jurídico de admissão no serviço público. 2. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2o, parágrafo único, da Emenda Constitucional no 51/2006 e o art. 9o, parágrafo único, da Lei no 11.350/2006 apenas isentam esses servidores de submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II, e 41 da Constituição Federal. (N.U 0002221-03.2010.8.11.0008, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Ante o exposto, diante do entendimento consolidado de que o parágrafo único do art. 2° da EC 51/2006 não conferiu estabilidade ou efetividade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no cargo público, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNCIA e RETIFICO a sentença em sede de reexame necessário.
Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de tal previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR